Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-41.2023.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800860-41.2023.8.14.0116

APELANTE: MARCELINO FARIAS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB.

FATO
:
Apelante condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante, não cumprindo ordem de parada dada pelos policiais militares que o abordaram, tentando sair do local de sua abordagem na condução do veículo, no qual acabou por se trancar e onde adormeceu, sendo conduzido na manhã seguinte à delegacia para os procedimentos legais.

Tese defensiva:
Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia ante a não elaboração do laudo pericial. Absolvição por ausência de provas uma vez que ao ser abordado o apelante se trancou no veículo e não foi submetido a exame pericial, não sendo os depoimentos prestados pelos policiais aptos, por contraditórios, a subsidiar a condenação e ilegalidade da decisão pela suspensão de sua CNH.

Da Preliminar:
Rejeitada
. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo possível a comprovação da alteração da capacidade psicomotora tanto pela gradação alcoólica quanto pelos sinais de embriaguez, atestados por exame clínico, prova testemunhal ou outros meios probatórios.

ABSOLVIÇÃO
-
NÃO PROVIMENTO
. Da análise dos autos, em especial dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, constata-se devidamente comprovada a autoria do delito, tendo a testemunha, PM Geovani afirmado que o apelante apresentava voz embaraçada e o PM Lourenço que ele estava muito alterado, restando configurados os sinais de embriaguez.

EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DA CNH.
IMPROVIMENTO.

A pena de suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa e não alternativa, inexistindo previsão para seu afastamento.

Teses firmadas
:

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo possível a comprovação da alteração da capacidade psicomotora tanto pela gradação alcoólica quanto pelos sinais de embriaguez, atestados por exame clínico, prova testemunhal ou outros meios probatórios.

A pena de suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa e não alternativa, inexistindo previsão para seu afastamento.

Legislação em referência
: CTB, art. 306 -
Lei 9.503/97
.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 895816 SP 2024/0073114-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023; TJ-SP - Apelação Criminal: 1500215-03.2022.8.26.0592 Adamantina, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 10/04/2023; TJDFT - 07186111820198070003 - (0718611-18.2019.8.07.0003 - Res. 65 CNJ). Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Publicação: 14/07/2020); STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.402.524 – SC. Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025
.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCELINO FARIAS DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito.

De acordo com a denúncia, ID 26307157, em 12 de julho de 2023, por volta das 02 hs, na Av. das Nações, em Ourilândia do Norte, o apelante foi preso e conduzido à delegacia por, em estado de embriaguez, conduzir veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica.

Conforme os autos, a Polícia Militar foi acionada por populares que relataram que um caminhão estava fazendo zigue zague na pista, PA 219, tendo para lá os policiais se deslocado e presenciaram a ocorrência, dando voz de parada ao condutor que não obedeceu.

Que a viatura policial ultrapassou o caminhão e bloqueou sua passagem, tendo o condutor do caminhão trancado este por dentro; que algum tempo depois outro caminhão da mesma empresa parou e seu motorista se propôs a conversar com o apelante, que saiu do veículo e entrou na viatura, oportunidade em que os agentes públicos sentiram forte odor etílico, além de terem constatado a fala arrastada e embaraçada do denunciado, que confessou ter ingerido bebida alcoólica.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante pela prática da conduta tipificada no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID 26307159, recebida a denúncia.

Em ID 26307161, resposta à acusação.

Em ID 26307187, sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante a cumprir pena de 06 meses de detenção e pagamento de 10 dias multa, além da suspensão do seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir por igual período, sendo a pena corporal substituída por uma restritiva de direitos.

Mídia de Audiência em ID 26307190/08, contendo alegações finais.

Em Recurso de Apelação, ID 26307209, requereu a defesa, em tese preliminar, reconhecimento da quebra da cadeia de custódia ante ausência de prova técnica, uma vez que não submetido o apelante a perícia para comprovar sua embriaguez e, em sede de mérito, absolvição por ausência de provas e contradição nos depoimentos prestados pelas testemunhas, com reforma da sentença para que seja o apelante absolvido por falta de provas, com aplicação ao caso do princípio da presunção de inocência, bem como para que se exclua da condenação a suspensão ou proibição do direito de dirigir, por falta de fundamentação legal a tal decisão.

Em contrarrazões, ID 26307212, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, em ID 27095396, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCELINO FARIAS DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade.

PRELIMINAR

Pretende a defesa, em sede preliminar, que se reconheça quebra de cadeia de custódia ante a ausência de prova técnica a comprovar a embriaguez do ora apelante. Ocorre que a não realização de exame pericial de alcoolemia não configura por si só uma quebra da cadeia de custódia, já tendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que essa questão se refere à eficácia da prova e não a uma nulidade e que se faz necessário que a defesa demonstre a adulteração da prova para que a quebra da custódia seja reconhecida, pois no crime de embriaguez ao volante a prova técnica (como exame de alcoolemia) é dispensável à sua configuração, sendo possível que a alteração da capacidade psicomotora seja comprovada por outros meios de prova, como depoimentos de agentes de trânsito, vídeos e demais elementos admitidos em direito, devendo o magistrado analisar as circunstâncias concretas de cada caso e o valor da prova apresentada e, caso a defesa não consiga provar a adulteração da prova, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia e o caso deverá ser analisado de acordo com os demais elementos de prova disponíveis, o que se deu no caso dos autos.

Acerca da ausência de qualquer ilegalidade ante a não realização do exame de alcoolemia e da não ocorrência de quebra da cadeia de custódia em casos como o que ora se analisa é a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A alegação da quebra da cadeia de custódia deve estar corroborada com outros elementos que indiquem adulteração ou manipulação de provas, o que não se verifica, de plano, no presente caso.Precedentes. 2. Ademais, para se alcançar tal reconhecimento seria inevitável reanálise de todo o acervo fático e probatório que instrui os autos, providência, como é sabido, inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 895816 SP 2024/0073114-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I - A Súmula 7 do STJ não se aplica nas hipóteses em que a matéria controvertida se reveste de natureza eminentemente jurídica e passível de ser examinada sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. II - No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes. IV - O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes. V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Portanto, pelo fato de a não realização do exame específico pelo apelante - exame pericial de alcoolemia, não configurar quebra da cadeia de custódia e ante a ausência de comprovação pela defesa de qualquer adulteração da prova produzida, não há que se falar em quebra a cadeia de custódia, devendo a
preliminar ser rejeitada
.

MÉRITO

Quanto ao mérito da demanda, visa a defesa que se promova a absolvição do ora apelante sob a alegação de ausência de provas aptas a sustentar um édito condenatório ante as contradições observadas nos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo e que não pode a condenação ser baseada em informações colhidas somente no inquérito policial.

O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, conhecido como "embriaguez ao volante", configura-se quando alguém conduz veículo automotor em via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, ou sob a influência de outras substâncias psicoativas que causem dependência, se configurando também se a pessoa, ao ser submetida ao teste do etilômetro, apresentar concentração igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

A configuração do crime se dá quando o agente conduz veículo automotor em via pública sob a influência de álcool ou substância psicoativa que cause dependência, sendo esta responsável pela alteração da capacidade psicomotora do condutor, e pode ser comprovada por meio de testes de alcoolemia (etilômetro ou exame de sangue), exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, ou outros meios de prova em direito admitidos.

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, pois devidamente comprovados autoria e materialidade do crime pelo qual foi o apelante condenado, não procedendo a alegação de que a sentença penal condenatória foi proferida com base somente no que produzido em sede inquisitorial.

Ao contrário dos argumentos da defesa, tem-se que a decisão singular está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual e que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos.

A testemunha Renevilton Maciel Silva afirmou em Juízo que ao chegar no local em que se encontrava o apelante foi informado pelos policiais que lá se encontravam que eles pretendiam orientar o apelante a encostar o caminhão e dormir, mas que ele não obedeceu a ordem de parada e ficou trancado no veículo; que conversou com o apelante e ele foi conduzido à delegacia; que não percebeu se o apelante externava sinais de embriaguez, mas sabe que ele foi parado por policiais.

O PM Geovani afirmou que estava em ronda na área da Avenida das Nações quando foi informado por populares que um condutor de caminhão bitrem estava fazendo zigue zague na estrada; que ao chegar na PA visualizou o caminhão e falaram com o condutor, que estava aparentemente embriagado; que ele tentava sair com o caminhão e não conseguia e ficou parado; que um conhecido entrou no veículo e puxou o freio de mão impedindo a saída e pela manhã, já mais sóbrio, ele entrou na viatura e foi conduzido à delegacia; que as palavras proferidas pelo condutor do apelante eram desconexas; que não percebeu o odor do apelante pelo fato de ele não ter saído do caminhão e de a conversa ter ocorrido pela janela do veículo, afirmando que antes a tal abordagem já tinham sido informados por motociclistas, que seguiram viagem, sobre a conduta do ora apelante na condução do caminhão; que após a abordagem do caminhão pelos policiais o ora apelante ficava tentando sair com o veículo, afirmando não mais se recordar das palavras proferidas pelo apelante, mas que ele afirmou que não ia descer do caminhão e se fechou no veículo e que a fala do apelante estava embaraçada, denotando a embriaguez.

O PM Lourenço Lopes da Silva, relatou em Juízo que foram informados que um caminhão desgovernado seguia em direção Tucumã/Ourilândia; que partiram em direção ao local e pediu que ele parasse, não sendo atendido; que bloqueou a frente do caminhão e o motorista o travou; que acionou reforços; que o condutor posteriormente foi conduzido à delegacia, onde aquele se retratou e percebeu que ele estava debilitado, mas não soube precisar o motivo; que a informação de que ele estava fazendo zigue zague veio da denúncia e que o apelante trancou o caminhão dormiu; que não o identificou como embriagado no momento em que manteve um primeiro contato porque ele já havia dormido e que seu primeiro contato foi na DEPOL.

O ora apelante em Juízo se reservou ao direito de permanecer calado.

A materialidade do crime, pelo que se denota dos depoimentos colhidos nos autos, restou devidamente comprovada, não sendo o fato de o relato de um dos policiais militares ouvido em Juízo afirmar ter reconhecido - pela fala do ora apelante, seu estado de embriaguez e de o outro ter afirmado só ter mantido contato direto com o réu na delegacia suficiente a descaracterizar e desqualificar a prova produzida, principalmente se considerado que a oitiva das testemunhas em Juízo só ocorreu após relevante tempo dos fatos, sendo normal que alguns detalhes da ocorrência seja eventualmente perdidos.

Assim, não há que se falar em ausência de provas e aplicação ao caso do princípio da inocência e in dubio pro reo, pois ainda que o PM Lourença tenha afirmado que só manteve contato com o apelante na delegacia o PM Geovani foi contundente em afirmar que pode perceber o estado de embriaguez do então réu pela sua fala, que se mostrava embaraçada, não tendo este atendido ao comando dos policiais, se trancado no veículo e nele adormecido até o dia seguinte, só saindo do veículo após a chegada ao local de um colega de trabalho, que assumiu a direção do seu veículo enquanto era conduzido à delegacia, onde confessou ter feito consumo de bebida alcoólica antes de tomar a direção do seu caminhão, não havendo, portanto, como se dar procedimento ao apelo e se promover sua absolvição, pois o crime praticado é de perigo abstrato e não exige resultado à sua configuração, sendo possível a comprovação da alteração da capacidade psicomotora tanto pela gradação alcoólica quanto pelos sinais de embriaguez, atestados por exame clínico, prova testemunhal ou outros meios probatórios, como ocorrido no caso em espeque.

Pela improcedência do apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto da manifestação peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“
Assim, no caso em tela, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 306 do CTB restaram comprovadas por meio das provas testemunhais coligidas aos autos e pela confissão do recorrente.

Soma-se a isso, como exposto anteriormente, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a prova testemunhal, quando firme e coerente, é suficiente para embasar a condenação.

Assim, vê-se que a alegação da defesa de insuficiência de provas para a condenação não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do apelante, não pairando qualquer dúvida acerca do crime de trânsito imputado ao apelante
.”

Tem-se, diante das provas aos autos colacionadas, que a pretensão da defesa não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do recorrente, não pairando qualquer dúvida acerca da prática do crime de trânsito a ele imputado, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas na medida em se mostra suficiente o acervo probatório coligido aos autos, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 306, da Lei 9.503/97, inviabilizando, dessa forma, o acolhimento do pleito formulado pela defesa.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS VICIADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 1. Não conhecido o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, quando já concedido na sentença condenatória. 2. Comprovado o estado de embriaguez do acusado na condução de veículo automotor pelos depoimentos das testemunhas policiais e laudo pericial, a condenação pelo delito do art. 306, § 1º, II, do CTB é medida de rigor. 3. Impositiva a readequação da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação de 03 (três) meses para 02 (dois) meses, para guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade. 4. Se a defesa foi patrocinada durante toda a instrução e fase recursal por advogado constituído e ausente comprovação de hipossuficiência, não faz jus aos benefícios da assistência judiciária. 5. Apelo parcialmente conhecido e, nesta extensão, pelo provimento em parte do recurso, apenas para reduzir o prazo de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 02 (dois) meses. (TJ-GO - APR: 54434298120208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Goiânia - UPJ Crimes de Trânsito, Ord Trib e Hipervulner, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Condução de veículo sob a influência de álcool. Artigo 306, da Lei n.º 9.503/97. Acusado surpreendido por policiais na condução de um automóvel, em via pública, sob influência de álcool. Relato do policial dando conta de sinais evidentes de embriaguez. Alegação de ausência de comprovação da materialidade, não verificada em laudos técnicos. Hipótese em que a embriaguez restou constatada por intermédio da prova testemunhal. Possibilidade. Inteligência do artigo 306, do CTB, na redação já vigente à época do fato (Lei n.º 12.760/12), que possibilitou a prova por outros meios. Negativa do acusado, isolada. Condenação de rigor. Penas bem dosadas. Substituição inviável, frente à reincidência e aos maus antecedentes. Regime semiaberto mantido. Suspensão da habilitação bem aplicada. Apelo improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500215-03.2022.8.26.0592 Adamantina, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 10/04/2023, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023)

Condução de veículo sob a influência de álcool. Artigo 306, da Lei n.º 9.503/97. Acusado surpreendido por policiais na condução de um automóvel, em via pública, sob influência de álcool. Relato do policial dando conta de sinais evidentes de embriaguez. Alegação de ausência de comprovação da materialidade, não verificada em laudos técnicos. Hipótese em que a embriaguez restou constatada por intermédio da prova testemunhal. Possibilidade. Inteligência do artigo 306, do CTB, na redação já vigente à época do fato (Lei n.º 12.760/12), que possibilitou a prova por outros meios. Negativa do acusado, isolada. Condenação de rigor. Penas bem dosadas. Substituição inviável, frente à reincidência e aos maus antecedentes. Regime semiaberto mantido. Suspensão da habilitação bem aplicada. Apelo improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500215-03.2022.8.26.0592 Adamantina, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 10/04/2023, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023)

Assim, não há que se falar em ausência de provas, pois autoria e materialidade dos crimes pelos quais restou o apelante condenado se mostram devidamente comprovadas.

DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO

Requer ainda o ora apelante que seja
revogada a pena de suspensão do direito de dirigir, alegando ausentes os requisitos à tal cominação e que a decisão judicial não se mostra devidamente fundamentada.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

A condenação é cabível, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial é lícita a condenação na suspensão do direito de dirigir a motorista condenado por embriaguez ao volante, pois esta é uma sanção prevista em lei para o crime de trânsito, devendo a suspensão ser aplicada também ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres, sendo entendimento firmado pelo STF de que inexiste direito absoluto ao exercício de atividades profissionais, nos termos do art. 5º, XIII, da CF, sendo legítima a restrição imposta ao apelante, nos termos em que determinado pelo legislador pátrio, que visa proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física, não havendo qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo sentenciante uma vez que a penalidade se mostra proporcional à pena corporal, nos termos da jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES MÚLTIPLOS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA QUANTIDADE DE AUMENTO MAIOR, DESDE QUE RAZOÁVEL. INVIÁVEL O PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE FALTA DE HABILITAÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO AO RÉU REINCIDENTE. INIVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE REQUERER HABILITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Inviável o pleito de exclusão da agravante do artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, diante da confissão do réu de que não possuía habilitação. 2. Embora a existência de múltiplas condenações definitivas possa justificar maior exasperação da pena-base pelos maus antecedentes, o incremento deve ser razoável, não podendo coincidir com o patamar da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. 3. Inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do réu e os maus antecedentes, com fundamento nos artigos 44, incisos II e III, do Código Penal. 4. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente, além de possuir maus antecedentes com múltiplas condenações, portanto correto o estabelecimento do regime inicial no semiaberto (artigo 33 §§ 2º e 3º do CP). 5. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - 07186111820198070003 - (0718611-18.2019.8.07.0003 - Res. 65 CNJ). Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Publicação: 14/07/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade.
A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica
. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. (STF - RE: 607107 MG, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ÔNUS DA DEFESA COMPROVAR QUE O APARELHO UTILIZADO ESTAVA IRREGULAR. FUNDAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO FOI IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283⁄STF. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ESFERA PENAL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem ressaltou que, cabia a defesa a comprovação de que o aparelho utilizado estava irregular. Todavia, contra essa linha cognitiva não houve insurgência no recurso especial. Desse modo, constata-se que o argumento não rebatido, por si só, é suficiente o bastante para manter o acórdão nos termos do que proferido. Incide, nesse contexto, por analogia, o enunciado n. 283 do STF.

2. A pena de suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa e não alternativa, inexistindo previsão para seu afastamento. Ademais, ainda que referida sanção tenha sido aplicada administrativamente, as esferas são independentes entre si, não havendo que se falar em
bis in idem
.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.402.524 – SC. Relator: MINISTRO RIBEIRO DANTAS)

Assim, denota-se que não há qualquer ilegalidade na decisão singular, sendo o prazo de suspensão do direito de dirigir pelo sentenciante cominado proporcional à conduta praticada, se mostrando a pena cominada devidamente individualizada e que demonstra seu caráter pedagógico, não havendo que se falar sequer em falta de proporcionalidade, pois em consonância com a pena corpórea.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 25/09/2025